Tribunal: STF
Processo: HC 87444
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MATÉRIA NÃO
SUBMETIDA A EXAME DO TRIBUNAL A QUO. NÃO-CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCLUSÃO. REEXAME DE
PROVAS.
1.      Livramento condicional. Tese não conhecida, porque não
foi submetida a exame do Tribunal a quo.
2.      A pretensão de excluir
a condenação por crime de associação para o tráfico ilícito de
entorpecentes esbarra na impossibilidade de reexame de provas no
rito estreito do habeas corpus.
        Habeas corpus conhecido, em parte,
 e denegado na parte conhecida.